Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ENTREGA DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE SUBMETE O CUMPRIMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. PERIGO NA PREMATURA ALTERAÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE CAUTELA. ARTIGOS 520 E 521 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
2. No caso, muito embora a sentença proferida nos autos originários tenha julgado improcedente o pedido autoral, essa expressamente determinou “a remoção da restrição inserida no Renajud, bem como a devolução do veículo ao réu, tudo isso após o trânsito em julgado”.
3. Iniciado o imediato cumprimento provisório de sentença, houve a prolação de decisão que, ao determinar a imediata devolução do bem, não respeitou os contornos do julgado exequendo em relação à condenação e à sua forma de cumprimento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto o cumprimento de sentença está limitado ao título executivo.
4. Não se admite a apreciação em cumprimento provisório de sentença de matérias decididas no título exequendo, pois, nos termos do art. 520, caput e incisos, do Código de Processo Civil: “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”, assegurando-se a responsabilidade da parte exequente pela reparação de danos e o retorno das partes ao status quo ante na hipótese de modificação/anulação da sentença.
5. Além do risco iminente causado pela prematura alteração da posse do bem em descompasso com o estipulado na r. sentença, ainda não acobertada pelo manto da coisa julgada, sequer houve discussão quanto à possibilidade de apresentação de caução pelo exequente.
6. A jurisprudência dessa Corte de Justiça tem caminhado no sentido da manutenção da exigência de caução mesmo na hipótese do art. 520, IV, do CPC, quando houver perigo de dano de difícil ou incerta reparação.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.